Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.184/13. DECISÃO REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo visando suspender o cumprimento de sentença, por prejudicialidade externa com ação rescisória, bem como afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão. Verificar: (i) se existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória; (ii) acerca da exigibilidade do título executivo; (iii) se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 3.1. Nesse sentido: “O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC.” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.)
4. Acerca da alegada inexigibilidade do título executivo, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes.
5. Na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 5.1. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ tão somente regulamentando a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores, tampouco pretender decréscimo das taxas de juros após a citação. 5.2. Nesse sentido: 5. “A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021.” (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios; 2. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição; 3. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, artigos 313, V, “a”; 969. Lei Distrital no 5.106/13. Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 864 e 1.170. STJ, Tema 905. TJDFT, 07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; 07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.